Tribunal: TJPA
Processo: 0813470-93.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813470-93.2026.8.14.0000

PACIENTE: WAILSON ANTONIO SOUSA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO LOCALIZADO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 28.04.2007, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que manteve a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia, pela demora na apreciação de pedido de revogação, pelo quadro clínico do paciente, portador de HIV, e pela imprescindibilidade de seus cuidados a filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar humanitária ou por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre o fato, ocorrido em 2007, e a renovação do decreto prisional, em 2022; (ii) estabelecer se subsiste constrangimento ilegal pela demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; (iii) determinar se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP; (iv) definir se a existência de filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista justifica a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP; e (v) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco cautelar identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP não se confunde com a proximidade temporal entre a data do fato e a data da prisão, mas com a atualidade do risco processual que fundamenta a medida cautelar.

4.

A prisão preventiva se justifica pela garantia da aplicação da lei penal quando a prolongada e reiterada impossibilidade de localização do acusado impede a formação da relação processual e paralisa a ação penal.

5.

A não localização do paciente por aproximadamente dezenove anos, as sucessivas diligências infrutíferas, a suspensão do processo e do prazo prescricional desde 2009 e o cumprimento do mandado apenas em 2026, em comarca diversa do distrito da culpa, evidenciam risco atual à aplicação da lei penal.

6.

A renovação do decreto prisional em 13.04.2022 não configura ilegalidade quando permite a inserção do mandado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e se apoia em risco cautelar concreto e ainda subsistente.

7.

A manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau não vincula o Juízo de origem nem o Tribunal, pois a análise da legalidade, necessidade e adequação da prisão preventiva constitui atividade jurisdicional motivada.

8.

A alegação de demora na apreciação do pedido de revogação perde objeto quando o juízo de origem efetivamente aprecia e indefere o pleito defensivo.

9.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que autorizam a medida cautelar.

10.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave exige demonstração de extrema debilidade e de incompatibilidade do estado de saúde com o cárcere, bem como prova de que o estabelecimento prisional não pode prestar o tratamento adequado.

11.

A condição de pessoa vivendo com HIV não autoriza, por si só, a prisão domiciliar quando relatório da unidade prisional atesta tratamento antirretroviral supervisionado, quadro clínico estável, sinais vitais normais e encaminhamento para exames e acompanhamento especializado.

12.

A prisão domiciliar fundada na necessidade de cuidados a pessoa com deficiência ou filho menor exige prova idônea da imprescindibilidade do custodiado ou de que ele seja o único responsável pelos cuidados, o que não se comprova apenas pela existência de filho com Transtorno do Espectro Autista e pela condição de saúde da genitora.

13.

A distância entre a unidade prisional e o núcleo familiar do preso não autoriza, por si só, a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando o recolhimento ocorre no distrito da culpa e à ordem do juízo processante.

14.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o risco cautelar decorre da longa impossibilidade de localização do acusado, da pendência de citação e da paralisação do processo por dezenove anos, circunstâncias que comprometem a eficácia de providências dependentes de adesão voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva se afere pela atualidade do risco processual que fundamenta a medida, e não apenas pela proximidade temporal entre o fato e a decretação da custódia. 2. A prolongada impossibilidade de localização do acusado, com sucessivas diligências infrutíferas e paralisação do processo, configura fundamento idôneo para a prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal. 3. A prisão domiciliar por doença grave exige prova de extrema debilidade, incompatibilidade com o cárcere e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 4. A prisão domiciliar para cuidados de filho menor ou pessoa com deficiência exige demonstração da imprescindibilidade do custodiado ou de que ele seja o único responsável pela assistência necessária. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o histórico processual revela risco concreto de evasão e baixa confiabilidade de providências dependentes de adesão voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 312, § 2º, 313, 316, 318, II, III e VI, 319, 366, 647 e 648; LEP, art. 103; Resolução CNJ nº 137/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 957320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 00000000000000228760/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 792684/ES, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 13.03.2023; STF, HC coletivo nº 165.704/DF.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Romulo Melo de Oliveira, OAB/PA 18.096 em favor de
Wailson Antônio Sousa Nogueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0001859-98.2007.8.14.0015.

Consta da petição inicial de ID 36627278 que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 28/04/2007. O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, fundado em quatro vertentes: a ausência de contemporaneidade da decretação de prisão preventiva ocorrida em 13/04/2022, com base em fatos de 2007; a demora na apreciação de pedido de revogação protocolado perante o juízo de origem; o quadro clínico grave do paciente, portador de HIV, alegadamente sem tratamento adequado intramuros; e a imprescindibilidade dos cuidados paternos a filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, agravada por ser a genitora também portadora de HIV.

Assim, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar humanitária, com fulcro no art. 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal, ou a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do mesmo diploma.

O pedido liminar foi indeferido por decisão plantonista de ID 36627969, ao fundamento de que não se vislumbrava, em cognição sumária, flagrante ilegalidade apta a justificar a medida de urgência, determinando-se a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora.

A autoridade coatora prestou informações pelo Ofício nº 047.2026-GJ, de ID 36661419, esclarecendo o histórico processual: a denúncia foi recebida em 10/03/2008; frustrada a citação pessoal, expediu-se edital de citação em 13/02/2009; em 29/06/2009 o processo e o prazo prescricional foram suspensos na forma do art. 366 do CPP; após reiteradas tentativas infrutíferas de localização do réu, o Ministério Público representou pela prisão preventiva, deferida em 13/04/2022 para assegurar a aplicação da lei penal; o mandado foi cumprido em 20/05/2026, em Bragança, comarca diversa do distrito da culpa. Informa, ainda, que o paciente sequer foi citado até o presente momento e que, em consulta ao sistema, encontra-se custodiado na Unidade de Reinserção e Custódia de Castanhal, sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária.

Após a prestação das informações, a defesa apresentou manifestação de ID 36714962, reiterando a ausência de contemporaneidade, invocando o parecer favorável do Ministério Público em primeiro grau, insistindo no quadro de saúde do paciente, na imprescindibilidade paterna em relação ao filho com
Transtorno do Espectro Autista
e na alegada desproporcionalidade da custódia em Castanhal, distante do núcleo familiar em Bragança.

A defesa juntou aos autos, também, a decisão de ID 36714964, pela qual o juízo impetrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e o pleito de substituição por domiciliar, ainda que diante de parecer ministerial favorável de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 37177450, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Processo apto para inclusão na Pauta de Julgamento.

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço da impetração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

2.

MÉRITO

A ordem, contudo, não merece concessão.

A controvérsia central reside na alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional. Alega o impetrante a ocorrência de ilegalidade ante o descompasso cronológico entre o fato, ocorrido no ano de 2007, e a decretação da custódia, ocorrida no ano de 2022.

Ressalto, todavia, que a prisão preventiva do paciente já havia sido decretada em 03 de junho de 2007, ou seja, pouco mais de um mês após a ocorrência do crime.

Na oportunidade, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito, e a decisão foi proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Castanhal, conforme se verifica nos IDs 63550295 e 63550296 dos autos de primeiro grau (processo nº. 0001859-98.2007.8.14.0015).

Em 13/04/2022 a decretação de prisão foi renovada. Acerca desse fato, destaco que a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal não se confunde com proximidade entre a data do fato e a data da prisão, mas com a atualidade do risco processual que fundamenta a medida cautelar. O que a norma veda é a invocação de perigo pretérito e já superado para justificar segregação presente; nada impede que risco surgido posteriormente ao fato, e ainda subsistente, ampare a custódia.

No caso, o fundamento da prisão preventiva nunca foi a gravidade do homicídio em si, mas a garantia da aplicação da lei penal diante da reiterada e prolongada impossibilidade de localização do paciente. Esse risco não é antigo, é permanente e atual:
o paciente permaneceu por aproximadamente dezenove anos em situação de não localização pelo juízo.

Houve reiteradas diligências para a localização do réu e cumprimento do mandado prisional ao longo dos anos, notadamente em 10 de julho de 2008, 14 de março de 2024, 16 de abril de 2026, sendo todas as tentativas infrutíferas.

Assim, a não localização do réu ensejou em 14/06/2009, a sua citação por edital, com posterior suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP em 29/06/2009.

Anoto que a ineficácia da ordem prisional expedida em 2007 não traduz qualquer vício de fundamentação ou desídia do juízo processante, mas decorre de limitação estrutural própria da época. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, instituído pela Resolução nº 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça, ainda não existia, de modo que a comunicação de mandados de prisão dependia da expedição física de ofícios às unidades policiais e da eventual localização do procurado por meios convencionais, circunstância que, associada à evasão do paciente do distrito da culpa, esvaziou por completo a efetividade da medida então decretada.

Somente com a renovação da decretação em 13/04/2022 é que se tornou possível a inserção do mandado no sistema, o que ocorreu em 25/05/2023, sendo o mandado efetivamente cumprido apenas em 20/05/2026, em Bragança/PA, comarca diversa daquela em que tramita a ação penal. O intervalo entre a inserção no BNMP e o efetivo cumprimento, por si só, ilustra a dificuldade real de localização do paciente e desautoriza a tese de inércia estatal como causa da longa duração da persecução.

Nesse contexto, destaco, novamente, que a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal não pode ser interpretada em favor de quem, por conduta própria e voluntária, deu causa à própria não localização.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o decurso de tempo entre o fato e a decretação da prisão não configura, por si só, ilegalidade, quando a custódia se ampara em risco concreto e atual à aplicação da lei penal, especialmente diante da não localização do acusado, distinguindo-se as hipóteses de mero transcurso temporal daquelas em que o próprio comportamento do réu impede a marcha processual. Assim:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO MODUS OPERANDI E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada após sentença condenatória que fixou pena de 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A do Código Penal).
A defesa alegou a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos delituosos, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decretação da prisão preventiva padece de ausência de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia;(ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo em elementos concretos do caso, especialmente quanto ao risco à ordem pública e à necessidade de aplicação da lei penal. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4.
A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada com base em elementos concretos e atuais, como o comportamento do paciente e o risco à ordem pública .
5. O Tribunal de origem fundamentou a prisão na gravidade concreta dos crimes e no envolvimento do paciente em organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, evidenciando a sua posição de liderança e o modus operandi sofisticado e reiterado, além de sua fuga após soltura equivocada. 6.
A fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF . 7. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada no momento de sua decretação, e não necessariamente na proximidade temporal dos fatos, especialmente diante de situações de fuga ou ocultação do acusado. 8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a revogação da custódia ou a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a fundamentação da prisão atende aos requisitos do art . 312 do CPP e está em consonância com o entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO9. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 957320 MG 2024/0412254-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Não se trata de presumir fuga apenas pela citação editalícia, nem de impor ao acusado dever processual antes da citação válida. O que se verifica, no caso concreto, é a permanência, por longo período, de situação objetiva de não localização, com sucessivas diligências infrutíferas, suspensão do processo desde 2009, impossibilidade de formação da relação processual e cumprimento do mandado apenas em 2026, em comarca diversa do distrito da culpa. Esse conjunto, e não a mera citação por edital isoladamente considerada, revela risco atual à aplicação da lei penal.

Ressalto que a manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau, embora relevante e devidamente considerada, não vincula o Juízo de origem nem este Tribunal, pois a aferição da legalidade, necessidade e adequação da prisão preventiva constitui atividade jurisdicional motivada, à luz dos arts. 312, 313, 316, 318 e 319 do CPP. Assim, o parecer ministerial favorável à revogação ou à substituição da custódia não impede o controle judicial da presença dos requisitos cautelares, sobretudo quando a decisão judicial indica fundamento próprio para a manutenção da segregação.

Quanto à alegação de constrangimento ilegal por demora na apreciação do pedido de revogação, a matéria perdeu objeto. O pleito formulado em 22/05/2026 foi efetivamente apreciado e indeferido pelo juízo de origem na decisão de ID 176485897 dos autos de primeiro grau, proferida em 26/05/2026, de modo que não subsiste a alegada omissão, restando prejudicada a vertente da impetração que se fundava em suposta inércia judicial.

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas, residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, é firme o entendimento de que tais predicados, isoladamente, não obstam a prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida. É o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. [...] 3
. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do risco à ordem pública. 4. A substituição por medidas cautelares alternativas foi corretamente afastada, uma vez se mostrarem insuficientes no caso concreto tendo em vista a gravidade e a reprovabilidade da conduta
. [...]

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000228760 SP 2025/0480108-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

No que tange ao pleito de

substituição da prisão preventiva por domiciliar fundada em doença grave, prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal, o deferimento deste requerimento pressupõe a demonstração de que o estado de saúde do custodiado seja incompatível com o cárcere e de que o estabelecimento prisional não disponha de meios para prestar a assistência exigida pela patologia.

Sobre este aspecto,
consultados os autos de origem nº 0001859-98.2007.8.14.0015, verifica-se a juntada no ID 178062138 de Relatório de Enfermagem da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Centro de Recuperação Regional de Castanhal, emitido em 27/05/2026, no qual se atesta que o paciente realiza tratamento antirretroviral em dose supervisionada diariamente, apresentando quadro clínico estável, com sinais vitais normais e sem complicações ou sintomas da patologia, tendo sido encaminhado para realização de exame de carga viral e acompanhamento médico especializado.

O documento acima mencionado não conduz ao alegado risco iminente de óbito por interrupção do tratamento, que constituía o núcleo do pleito de urgência feito pela defesa. A condição de pessoa vivendo com HIV, isoladamente, não traduz incompatibilidade com a custódia, mormente quando comprovado que o tratamento vem sendo regularmente garantido pelo poder público intramuros. O Superior Tribunal de Justiça condiciona a substituição prevista no art. 318, II, do CPP à demonstração de que a unidade prisional não pode prover o tratamento adequado, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art . 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. 2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações. 3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Idêntica sorte acomete o fundamento amparado nos arts. 318, III e VI, do CPP. Quanto ao inciso III, a substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova idônea de que o custodiado seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência. Sob a ótica do inciso VI, tratando-se de genitor de filho menor de 12 anos, exige-se demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados do menor. No caso, embora a documentação acostada comprove a existência de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e a condição de saúde da genitora, não há demonstração suficiente de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança, nem de que inexista rede familiar ou de apoio apta a prestar a assistência necessária.

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 165.704/DF,
reconheceu a substituição da prisão cautelar por domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, desde que cumpridos os requisitos legais do art. 318 do CPP, o que, conforme explicitado acima, não se verifica no feito.

Por fim, o argumento de que a transferência do paciente para unidade prisional em Castanhal, distante de seu núcleo familiar em Bragança, configuraria constrangimento ilegal não merece prosperar.

A proximidade do preso a seu meio social e familiar, preconizada pelo art. 103 da Lei de Execução Penal, constitui diretriz de política penitenciária cuja eventual inobservância se resolve pelos meios próprios da execução penal, não autorizando, por si, a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar. Ademais, o recolhimento do paciente em estabelecimento situado no próprio distrito da culpa, à ordem do juízo processante, atende à lógica processual da causa.

A prisão preventiva encontra-se ancorada em fundamento idôneo e atual, a garantia da aplicação da lei penal diante de risco concreto de evasão evidenciado pela própria trajetória processual.

No caso concreto, medidas previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoração eletrônica não se mostram suficientes, por ora, porque o risco cautelar reconhecido não decorre de mera ausência momentânea, mas da longa impossibilidade de localização do acusado, da pendência de citação e da paralisação do processo de homicídio qualificado por dezenove anos, circunstâncias que comprometem a confiança na eficácia de cautelares dependentes de adesão voluntária do paciente.

Da conjugação de todos os elementos expostos, não se extrai a flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus, e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo íntegra a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
WAILSON ANTONIO SOUSA NOGUEIRA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2026